Tribunal: STF
Processo: HC 68312
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-12-18
Data de publicação: 1990-12-18

Ementa:
PENAL.    PENA.    REMIÇÃO.    INOCORRENCIA    DE     PROVA.
         I.  -  Não  demonstração  do  trabalho  exercido  de   forma
concreta e especifica, com a  carga  horaria.  Impossibilidade  de  a
remição ser deferida tal como pretendida.
         II. - "Habeas corpus" indeferido.